Tribunal: TJMT
Processo: 1054129-65.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054129-65.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 813.155.622-00 (AGRAVADO), JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 395.502.618-32 (ADVOGADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO JULGADA MONOCRATICAMENTE – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) –
PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – AUTOR QUE DECAI DE PARTE MÍNIMA DE SEUS PEDIDOS - AGRAVO PROVIDO.

O não acolhimento do pedido de indenização securitária na extensão pretendida pelo autor na petição inicial enseja sucumbência recíproca e isso impõe, nos termos do art. 86, “caput”, do CPC/2015, a distribuição proporcionais dos ônus correspondentes.”
(N.U 1002286-69.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2019, Publicado no DJE 06/05/2019)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020